Tribunal: TJPA
Processo: 0026488-30.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A, C/C 226, II C/C ARTIGO 71, TODOS DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO ? IMPROVIMENTO.1. Absolvição ante a insuficiência probatória: A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.3. Afastamento do crime continuado: Não é possível afastar a causa de aumento, visto que, os abusos praticados pelo recorrente aconteceram reiteradas vezes, pelo período aproximado de 02 a 03 meses.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PAULO SERGIO DA COSTA SANTA BRIGIDA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0026488-30.2016.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A, C/C 226, II C/C ARTIGO 71, TODOS DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO - IMPROVIMENTO.
1. Absolvição ante a insuficiência probatória:
A decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos.
2
.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
A fixação da pena-base ocorreu nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.
3
.
Afastamento do crime continuado:
Não é possível afastar a causa de aumento, visto que, os abusos praticados pelo recorrente aconteceram reiteradas vezes, pelo período aproximado de 02 a 03 meses.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PAULO SERGIO DA COSTA SANTA BRIGIDA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0026488-30.2016.8.14.0401
RELATÓRIO

PAULO SERGIO DA COSTA SANTA BRIGIDA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Criança/Adolescente da Capital.

Narra a denúncia, que no dia 21/09/2016, a Sra. Jeane Mendes de Santos, prima da vítima, reconhecida pela criança como ¿mãe¿, estava dando banho no mesmo quando este relatou que estava com o bumbum machucado, em razão do indiciado, pai da vítima, ter praticado ato libidinoso diverso, tendo tal ato consistido na introdução do pênis no anus da vítima.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, c/c artigo 71 c/c 226, II, todos do CPB, à pena de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição ante a insuficiência probatória, subsidiariamente, redução da pena-base em seu mínimo legal, bem como o
afastamento do crime continuado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Laudo (fls. 14 - Apenso), o qual informa que a vítima, então com 06 anos de idade, possuía vestígios de prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em provável cópula ectópica perianal.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela, confirmando que às vezes o réu colocava o pinto em sua bunda e doía muito, que fazia isso quase todos os dias, que aconteceram muitas vezes.

A vítima relatou a assistente social (fls. 10 - IPL):
¿
Eu moro com minha avó Edna, minha mãe Jeane e pai José Roberto, eu vou para casa do meu pai Paulo e da minha mãe Socorro, não gosto do Paulo porque ele tira minha cueca e coloca o pinto dele na minha bunda, eu contei para minha mãe Socorro e ele disse para nunca mais fazer isso, mas ele continuou fazendo¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas Jeane Mendes dos Santos, prima da vítimas, porém considerada por ela como mãe afetiva, em juízo, corroborou a versão apresentada pela vítima à assistente social e, em Juízo, relatando que a época dos fatos, começou a perceber que a vítima muito estranha e estressada, que quando foi lavar sua bunda, a vítima pediu para parar, pois lembrava do réu passando o pinto em sua bunda que doía.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal do delito em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 217-A), circunstâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade e antecedentes
.

Contudo, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo merece reforma, sem que contudo se possa falar em alteração da pena fixada em seu desfavor, isso porque
o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Desse modo, verifica-se que a fundamentação utilizada na análise das circunstâncias judiciais referente aos antecedentes, incorre em
bis in idem
, haja vista ter sido a mesma apresentada na terceira fase da dosimetria (aumento previsto no artigo 226, II do CP) para justificar o agravante da reincidência.

Nesse viés, observo que, feitos os reparos que cabiam, permanece em desfavor do recorrente 03 vetores judiciais, motivo porque, tratando-se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, no qual impõe-se uma perspectiva qualitativa, e não quantitativa - a teor do fixado no verbete de n° 23 deste TJPA, fixando o magistrado a pena base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistiram atenuantes e presente a circunstância agravante da reincidência (art. 63, do CP), referente ao processo 0000051-08.2008.8.14.0048, pelo crime de roubo c/c estupro (fls. 41/42 e de fls. 50/53), razão pela qual foi majorada a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, ficando a pena intermediaria em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não causa de diminuição. Presente causa de aumento prevista no artigo 226, II do CP, por ser o réu ascendente da vítima, majorou a pena pela metade (5 anos e 10 meses), fixando-a em 17 anos e 06 meses de reclusão.

Presente também a causa especial de aumento de pena estatuída no artigo 71 do CP, frente a existência das condutas praticadas pelo réu, foram de mesma espécie, contra a mesma vítima, praticados na forma da regra do crime continuado, restou aplicada a pena privativas de liberdade, aumentada em 1/6 (02 anos e 11 meses), restando a pena em definitivo fixada em 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado.

Portanto, o patamar alcançado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CPB).

Analisando detidamente os autos, verifico que não é possível afastar a causa de aumento, visto que, os abusos praticados pelo recorrente aconteceram reiteradas vezes, pelo período aproximado de 02 a 03 meses.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA